Tribunal: TJMT
Processo: 1033850-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033850-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA - CPF: 031.172.201-60 (ADVOGADO), JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 716.843.461-69 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA - CPF: 031.172.201-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO, A AÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADA EM PROL DE JOSIAS ROBERTO DE SOUZA BEZERRA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NÃO SE VERIFICANDO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTA TERATOLOGIA CAPAZ DE ENSEJAR A EXCEPCIONAL CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente recolhido na Penitenciária Central do Estado, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da execução penal. A defesa alegou nulidade na suposta regressão de regime prisional sem prévia audiência de justificação, a partir da unificação de penas após nova condenação, e requereu a soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve regressão de regime sem audiência de justificação;
(ii) saber se há nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa;
(iii) saber se a decisão de unificação de penas constitui constrangimento ilegal; e
(iv) saber se eventuais erros no cálculo da pena autorizam
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve regressão de regime por ato judicial autônomo, mas sim fixação do regime fechado em decorrência da unificação de penas, após nova condenação definitiva, nos termos do art. 111 da LEP.

4. A audiência de justificação é exigida apenas em hipóteses de descumprimento de condições do regime ou falta grave, o que não ocorreu no caso. A unificação tem natureza objetiva, obrigatória e não sancionatória.

5. A via adequada para eventual insurgência contra a unificação de penas ou cálculo da pena é o agravo em execução, não o
habeas corpus.

6. A impetração apresentou argumentos contraditórios e não indicou com precisão o ato coator, o que inviabiliza o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7
. Habeas corpus
extinto sem exame do mérito, por inadequação da via eleita.

__________

Teses de julgamento:
“1. A unificação de penas após nova condenação definitiva impõe a fixação do regime com base no novo quantum total, nos termos do art. 111 da LEP, não configurando regressão de regime.
2. A audiência de justificação prevista no art. 118, § 2o, da LEP é exigida apenas nas hipóteses de falta grave ou descumprimento de condição do regime, não sendo cabível na unificação de penas.
3. O
habeas corpus
não é meio adequado para discutir cálculo de pena ou impugnar decisão de unificação, salvo em caso de flagrante ilegalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111, 118, § 2o, e 197.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
Habeas Corpus
1030865-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24 de outubro de 2025, Publicado em 24 de outubro de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus no
1018147-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11 de setembro de 2025, Publicado em 11 de setembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Josias Roberto de Souza Bezerra, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da execução penal no 0001202-70.2019.8.11.0064 (Id. 318375355).

Sustenta a impetrante que o paciente havia progredido ao regime aberto e se encontrava cumprindo condições impostas, como o comparecimento mensal ao juízo. Contudo, em razão de um acidente automobilístico grave, o paciente passou a enfrentar limitações físicas e dificuldades financeiras, o que o teria impedido de continuar justificando sua ausência.

Alega que, posteriormente, sobreveio nova condenação penal por fato anterior, a qual resultou na unificação das penas. Segundo a impetração, com base nessa nova condenação, o juízo teria regredido o regime prisional do paciente para o fechado, sem realizar audiência de justificação, em suposta violação ao art. 118, §2o, da Lei de Execuções Penais.

Com base nesse cenário, requer que seja declarada a nulidade absoluta da decisão que regrediu o regime prisional do paciente, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, via de consequência, a imediata soltura do paciente (Id. 318371869).

Anexou documentos (Id. 318371872 e seguintes).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 319253384).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin
,
manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, se conhecido, pela denegação da ordem (Id. 322855356).

Após o feito ser submetido ao exame do mérito, protocolou-se pedido de reconsideração (Id. 323310897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita a hipótese de não conhecimento da impetração, ante a inadequação da via eleita. E, compulsando atentamente os pedidos formulados, constata-se que, de fato, além de a maior parte das matérias versarem sobre questões típicas da competência do Juízo da Execução Penal, não é possível identificar com precisão qual é o objeto efetivo do inconformismo da impetrante.

Explico.

Ao analisar o documento que a impetrante indica como ato coator, sob a denominação de “decisão de regressão de regime” (Id. 318375355), constata-se, em verdade, que se trata de decisão que promoveu a
unificação das penas
, em decorrência do trânsito em julgado de nova condenação constante na guia de execução penal no 0000235-07.2017.8.11.0028.

Segundo a impetrante, o magistrado, ora apontada como autoridade coatora,
“procedeu à unificação das penas e,
de forma automática
e sem a observância do devido processo legal, determinou a regressão do Paciente diretamente para o regime fechado”
(Id. 318371869 – Pág.2).

No parágrafo seguinte, afirma ainda que, a regressão de regime “
foi proferida sem a prévia e indispensável realização da audiência de justificação”
(Id. 318371869 – Pág.2).

No campo do “2
. Do Direito – Do Constrangimento Ilegal – nulidade absoluta por ausência de audiência de justificação
”, afirma que “
a ausência da audiência de justificação acarreta a nulidade absoluta da decisão que determina a regressão de regime”.

No campo “2
.3. Da Justificativa de Interrupção de Regime – Da Conseguente Novo Cálculo da Pena Remanescente – Regime Inicial Semi-Aberto”
afirma que “
já passadas mais 2 semanas da prisão do paciente, que segundo consta no SEEU, cumpre pena em definitivo, até a presente data, não foi oportunizado audiência de justificação, nos moldes da lei vigente, para que demonstre que o tempo de descumprimento de regime tem justificativa plausível”.

No fim, no campo “3. Do Pedido Liminar”

requer-se “
a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a regressão de regime do Paciente e, por consequência, determinar a sua imediata soltura”
(Id. 318371769).

A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que atuava em minha substituição legal. Sua Excelência registrou, com acerto costumeiro, que a segregação do paciente não decorreu de regressão de regime, mas sim da unificação das penas, cujos efeitos são automáticos diante do novo quantum resultante. Assinalou, ainda, que, sendo a decisão de unificação o verdadeiro ato apontado como coator, a via adequada para impugná-la é o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da LEP (Id. 318595396).

Posteriormente, a impetrante apresentou nova petição afirmando que o verdadeiro objeto do
habeas corpus
seria, na realidade, a “regressão de regime” que, segundo a sua ótica, teria derivado da unificação das penas. Confira-se:

“Cumpre aqui esclarecer sim, que houve a desconsideração da quebra de regime, que interrompeu o cumprimento da pena, fato que ocorreu antecedente a nova condenação e posterior unificação das penas, tal fato não fora observado pelo Juízo”.
(Id. 323310897 – Páag.2).

Afirmou que, ao proceder a unificação das penas, o magistrado deveria observar o histórico da execução “
incluindo eventuais faltas graves e quebras de regime, antes da nova unificação”.

Sustentou que somente impetrou o presente
habeas corpus
porque, segundo afirma, não teria tido momento oportuno para interpor Agravo em Execução. Defende, ainda, a pertinência do
writ
sob o argumento de que lhe teria sido negado o “direito pátrio de ser ouvida em audiência de justificação”, razão pela qual, a seu ver, estaria autorizada a via excepcional do
habeas corpus.

Pede, por fim, “
concessão da medida para suspender os efeitos da decisão que determinou a regressão de regime do Paciente e em razão da unificação das penas, sem observar a quebra do regime anterior, por consequência, determinar a sua imediata soltura, para que aguarde no regime aberto, audiência de justificação. Em caso não sendo aceita a justificativa, seja realizada a retificação da unificação de penas do paciente, com observância do período de quebra e novo cálculo da pena e revisão da data-base para progressão e demais benefícios, por ser medida de inteira justiça e cumprimento da legalidade”.

Ocorre que a distinção elaborada na medida liminar pelo Desembargado Rui Ramos Ribeiro não é meramente formal, mas sim indispensável para análise do presente recurso.

Isso porque, a partir da leitura da inicial, não é possível definir com precisão qual é, afinal, o objeto efetivo da insurgência defensiva.

Como se vê, em diversos trechos, a impetrante afirma combater uma suposta “regressão de regime”, mas tal decisão simplesmente não existe nos autos.

Em outros momentos, sustenta que o paciente teria direito à realização de audiência de justificação, confundindo pressupostos e efeitos, como se o magistrado tivesse reconhecido falta grave, quando, na realidade, houve apenas unificação das penas, situação em que a audiência não é exigida pela legislação.

E, em sequência, a defesa passa a argumentar como se o verdadeiro inconformismo recaísse sobre o cálculo de pena, em razão de anotação administrativa de “interrupção”, buscando, de forma oblíqua, rediscutir dias computados ou desconsiderados, matéria que, além de não configurar constrangimento ilegal, pertence ao âmbito estrito da execução penal e se resolve pela via própria, jamais pelo
habeas corpus.

Em síntese, a impetração oscila entre quatro linhas argumentativas distintas: (i) uma suposta regressão de regime — que, como visto, jamais ocorreu; (ii) a alegada ausência de audiência de justificação — indevida no contexto de unificação; (iii) inconformismo com a própria unificação das penas, ato objetivo e obrigatório; e (iv) questionamentos relativos ao cálculo da pena, a partir de anotação administrativa referente a “interrupções”.

Mesmo quando se analisam isoladamente as quatro linhas argumentativas sugeridas pela impetrante, nenhuma delas se amolda ao conceito de flagrante ilegalidade capaz de legitimar a via excepcional do
habeas corpus.

Primeiro, porque como mencionado,
não há regressão de regime
decretada pelo Juízo da Execução. O magistrado não reconheceu falta grave, não examinou descumprimento de condições e não aplicou qualquer sanção disciplinar: apenas somou as penas decorrentes de condenações definitivas e ajustou o regime conforme o novo
quantum
total.

Nesse ponto, coaduno,
in totum
com a observação lançada na medida liminar:

“Cumpre ainda destacar que, quanto à alegação de descumprimento de condições do regime aberto, o próprio Ministério Público, em sua cota ministerial (Id. 318375374), esclareceu de forma expressa que sequer houve decisão judicial reconhecendo tal descumprimento.

De fato, ao compulsar os autos do Executivo Penal no 0001202-70.2019.8.11.0064, embora o
Parquet
tenha, em momento anterior, requerido a regressão cautelar de regime por suposta ausência de comparecimento do apenado ao juízo [Ref. Mov. 91.1], não houve manifestação judicial sobre tal pedido, tampouco instauração de procedimento de justificação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, aliás, converge com essa compreensão ao assentar
que “a decisão judicial que fixou o regime fechado decorre de imperativo legal, não constituindo ato discricionário ou sancionatório, mas sim providência vinculada à nova realidade jurídica instaurada pela unificação das penas.”

Segundo, a alegada
ausência de audiência de justificação
decorre do mesmo equívoco conceitual.

A audiência prevista no art. 118, §2o, da LEP só se impõe quando há imputação de falta disciplinar ou descumprimento de condições do regime aberto ou semiaberto. Nada disso ocorreu. A unificação das penas é ato aritmético, objetivo, obrigatório, que não depende de contraditório prévio. Exigir audiência em contexto no qual ela não é juridicamente cabível e não gera ilegalidade.

Nesse sentido:

“(...) 5. A imposição do regime fechado decorre da
unificação
das
penas
, após nova condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, não configurando regressão cautelar, mas sim início do cumprimento da nova
pena
, de modo que despicienda a designação de
audiência
de
justificação
para oitiva da defesa do apenado.”

(TJMT,
Habeas Corpus no
1018147-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11 de setembro de 2025, Publicado em 11 de setembro de 2025).

“(...) 6. A
unificação
das
penas
, com somatório superior a oito anos, autoriza a fixação do regime fechado, independentemente da realização de
audiência
de
justificação
.”

(TJMT,
Habeas Corpus no
1024547-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29 de agosto de 2025, Publicado em 29 de agosto de 2025).

Terceiro, o inconformismo dirigido à própria unificação das penas tampouco revela qualquer ilegalidade.

A unificação, longe de ser discricionária, é ato vinculado imposto pelo art. 111 da Lei de Execução Penal sempre que sobrevém nova condenação no curso da execução. O magistrado não dispõe de alternativa senão somar as reprimendas e redefinir o regime com base no novo
quantum
remanescente.

Assim, a mera insatisfação da defesa com o resultado matemático da unificação não torna o ato ilegal, abusivo ou teratológico. Trata-se de típica decisão afeta à execução penal, passível de impugnação pela via própria — o agravo em execução — e não suscetível de revisão por meio de
habeas corpus.

Em situação muito semelhante, colaciono excerto da ementa do voto proferido pelo Desembargador Gilberto Giraldelli:

“Direito processual penal.
Habeas

corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou o cumprimento de pena em
regime

fechado
. Impossibilidade. Ordem extinta sem análise do mérito.
I. Caso em exame
1. Impetração de
habeas

corpus
contra decisão que, em sede de
unificação
de penas em processo de execução, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, com vistas ao cumprimento da sanção em
regime

fechado
.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente da vergastada alteração de
regime
de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas

corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.
4. Não se verifica qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta quando a alegação de erro no cálculo de pena e na fixação do respectivo
regime
de cumprimento exige análise técnica e aprofundada, incompatível com a via estreita do
habeas

corpus
. No mais, não se vislumbra ilegalidade patente na decisão hostilizada, porquanto fundamentada no somatório das penas unificadas e no saldo remanescente, conforme os arts. 111 da LEP e 33, §2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
5.
Habeas

corpus
extinto sem exame do mérito.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11.03.2020.”
(TJMT,
Habeas Corpus
1031486-32.2025.8.11.0000, Rel. Des., Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de outubro de 2025, Publicado em 10 de outubro de 2025).

Quarto, quanto ao cálculo da pena e à menção administrativa de “interrupção”, trata-se de matéria estritamente afeta à execução penal.

Ainda que se admitisse, em tese, a existência de erro no cômputo de detração ou na anotação de “interrupção”, caberia à defesa suscitar a questão diretamente perante o Juízo da execução, por meio de petição simples, para que o magistrado de primeiro grau pudesse examinar o cálculo e, se fosse o caso, corrigi-lo. Pretender que este Tribunal realize essa análise de forma originária em sede de
habeas corpus
, além de revelar inadequação da via eleita, configuraria indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. E como já mencionado, este não foi o ato indicado como coator.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, revela-se incabível a concessão da ordem de ofício, e, por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio simultaneamente interposto e já concluso em gabinete para elaboração de voto e submissão a julgamento, imperiosa a extinção do
writ
.

Com tais considerações, julgo extinta sem exame do mérito a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de Josias Roberto de Souza Bezerra, por inadequação da via eleita, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025